Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução n.° 0034702-41.2016.8.07.0001 movida em face de LEOPOLDO SILVEIRA FURTADO, CLAUDIA MARIA NARDI FURTADO, DANIELLA CALDERARO NASCIMENTO NARDI e MC COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do agravado Leopoldo Silveira Furtado. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que as partes realizaram acordo extrajudicial, devidamente homologado pelo juiz a quo, nos seguintes termos (ID 76809356): (...) HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado (id 76204384). Ato contínuo, resolvo o mérito da ação, nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 487, inciso III, alínea "b", ambos do CPC, e declaro extinto o processo, nos exatos termos do art. 354 do mesmo diploma legal. Honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Dispensadas as custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se. (...) Assim, em razão da composição amigável entabulada entre as partes, devidamente homologada por sentença, houve perda superveniente do objeto do recurso, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas e não há decisão a ser revista pela instância recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.